Tribunal: TJPA
Processo: 0856677-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856677-25.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: UNIDAS S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Roberto Santos da Silva Júnior contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e nulidade de negócio jurídico. O autor alegou a existência de vício oculto em veículo adquirido da empresa Unidas S/A, com financiamento pelo Itaú Unibanco S.A., e requereu a anulação do negócio ou substituição do bem, além de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação de vício oculto que torne o bem impróprio para o uso e justifique a rescisão contratual ou substituição do veículo; (ii) estabelecer se os vícios e a conduta das fornecedoras ensejam responsabilidade civil por danos materiais, lucros cessantes e morais; (iii) determinar se há direito à devolução em dobro dos valores pagos por reparos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de vício oculto em produto exige prova robusta de que o defeito é grave, preexistente, oculto e compromete substancialmente o uso do bem, o que não se verifica no caso concreto.

A ineficácia dos reparos, alegada pelo autor, não foi comprovada de forma cabal, tampouco demonstrada a permanência dos defeitos ou sua gravidade a ponto de inviabilizar a utilização do veículo.

Laudo pericial ou outro meio técnico capaz de demonstrar os vícios de forma objetiva não foi produzido, e os documentos apresentados (orçamentos, e-mails, protocolos) não comprovam a essencialidade ou cronicidade dos defeitos.

A teoria da aparência não se aplica para imputar responsabilidade solidária à instituição financeira que apenas atuou como agente financiador, ausente nexo com os vícios alegados.

Não comprovada a existência de contrato de locação ou atividade econômica regular com o veículo, inviabiliza-se o reconhecimento de lucros cessantes.

O desconforto relatado pelo consumidor, desacompanhado de conduta abusiva ou dolosa das fornecedoras, não configura abalo moral indenizável.

A restituição em dobro dos valores pagos por reparos particulares exige comprovação de cobrança indevida, o que não ocorreu, visto que os pagamentos foram realizados por iniciativa do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A existência de vício oculto exige prova cabal de defeito grave, preexistente e persistente, que torne o bem impróprio ao uso.

A ausência de comprovação técnica dos vícios e da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil das fornecedoras.

A instituição financeira não responde solidariamente por defeitos do produto quando atua apenas como agente financiador.

O desconforto decorrente de defeito reparável em bem não caracteriza dano moral indenizável, salvo conduta abusiva.

A restituição em dobro de valores exige cobrança indevida, não configurada quando o consumidor opta por arcar com reparos sem negativa abusiva de garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 441 e 373, I; CDC, arts. 12, 18, 20 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, AC nº 0833599-83.2020.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 13.04.2023. TJ-SP, AC nº 1037260-48.2020.8.26.0114, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 08.04.2022. TJ-GO, AC nº 0112951-20.2014.8.09.0001, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROBERTO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0856677-25.2020.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e nulidade de negócio jurídico, fundada em alegado vício oculto em veículo automotor adquirido junto à empresa
UNIDAS S.A
., com financiamento intermediado pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de comprovação suficiente do vício oculto nos moldes exigidos pelo art. 441 do Código Civil, bem como da falha na prestação do serviço ou do descumprimento contratual por parte das empresas rés, julgando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Manteve-se, ainda, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da relação jurídica entre as partes à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à responsabilidade objetiva e à teoria da aparência.

Alega que foram demonstradas falhas persistentes no veículo adquirido, que inviabilizaram sua utilização para fins econômicos, bem como a ineficácia dos reparos realizados, fato que comprovaria a presença de vício oculto e justificaria a substituição do bem, a restituição dos valores pagos ou, ao menos, o custeio integral dos reparos. Reitera, ainda, os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes agravadas.

O ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões colacionadas sob o ID nº 16285722, sustentou a manutenção da decisão agravada, argumentando que sua participação no contrato se restringiu ao financiamento, não havendo qualquer demonstração de vínculo direto com os vícios narrados, tampouco falha na prestação de serviço bancário que justifique sua responsabilização.

A empresa UNIDAS S.A., por sua vez, em peça protocolada sob o ID nº 16286096, também pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que não há nos autos prova de que os defeitos alegados fossem pré-existentes ou persistentes a ponto de configurar vício oculto que inviabilizasse a utilização do bem, sendo, portanto, descabida a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO

A controvérsia posta nos autos versa sobre a presença de vícios ocultos em veículo automotor adquirido pelo agravante, o qual sustenta que os defeitos apresentados no bem comprometeram sua finalidade essencial, frustrando a legítima expectativa de qualidade e funcionalidade do produto. Alega que, mesmo após diversas tentativas de reparo por parte da fornecedora, os vícios persistiram, lhe gerando prejuízos de ordem material, moral e econômica.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, substituição do bem, devolução de valores pagos, indenização por lucros cessantes, danos morais e custeio de reparos.

Em suas razões, o agravante destaca que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a argumentação de que os vícios apresentados no veículo adquirido são aptos a atrair a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 441 do Código Civil, sendo ineficazes os reparos prestados pela fornecedora.

Argumenta que o bem foi adquirido com a finalidade de ser utilizado em negócio de locação para motoristas de aplicativo, atividade que restou inviabilizada pelos constantes defeitos de ordem elétrica e mecânica, bem como pela negativa da UNIDAS S.A. em custear reparos adicionais não autorizados, mesmo dentro do período de garantia.

Aduz ainda que a UNIDAS S.A., fornecedora do bem, e o ITAÚ UNIBANCO S.A., agente financeiro do contrato de financiamento, integram a cadeia de fornecimento e, à luz da teoria da aparência, devem responder solidariamente pelos danos suportados, sendo inaplicável a tese de ausência de vínculo direto entre a instituição financeira e os vícios apresentados no produto.

Requer, ao final, a reforma da decisão para:

a) anular o negócio jurídico com a restituição integral dos valores pagos (entrada e parcelas do financiamento);

b) alternativamente, determinar a substituição do bem por outro da mesma espécie ou o custeio integral dos reparos orçados em R$ 4.280,00;

c) condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais, inclusive os gastos com peça no valor de R$ 325,00;

d) reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes em razão da paralisação do veículo, no valor de R$ 53,00 por dia;

e) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e

f) determinar a restituição em dobro dos valores despendidos com consertos realizados por conta própria.

Contudo, as razões do agravante não são aptas a infirmar os fundamentos lançados na decisão monocrática.

A responsabilidade do fornecedor por vícios do produto encontra respaldo nos arts. 12, 18 e 20 do CDC, assim como no art. 441 do Código Civil.

No entanto, a aplicação dessas normas pressupõe a comprovação da existência de vício oculto grave, que torne o bem impróprio ao uso a que se destina, e a ineficácia da tentativa de reparo no prazo legal. Ainda que o agravante tenha alegado a existência de diversos defeitos no veículo, inclusive após reparos realizados em oficina credenciada, não logrou comprovar de forma cabal que tais vícios sejam de natureza persistente, crônica e não solucionável, tampouco demonstrou que a substituição do bem fosse medida obrigatória diante do insucesso do reparo.

As provas documentais apresentadas, como orçamentos de oficina, e-mails e protocolos de atendimento, embora demonstrem insatisfação do consumidor, não bastam por si sós para atestar a permanência dos defeitos de forma a impedir o uso regular do veículo.

Ademais, foi oportunizada a realização de perícia técnica nos autos, e da análise do conjunto probatório não se extrai prova robusta de que o bem estivesse comprometido de forma a justificar a procedência da pretensão rescisória ou indenizatória.

Logo, não há como considerar que se trata de vício oculto, ou melhor, de difícil constatação.

Nesse sentido (grifei):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
. I – No regime do Código Civil, o contratante apenas obterá êxito na demonstração do vício redibitório se ele for oculto, preexistente e se configurada a efetiva incapacitação do objeto adquirido, ou seja, a gravidade do vício. II – Não cabe a rescisão contratual por vício desta espécie quando não comprovada a preexistência de vício oculto e o veículo, adquirido com significativo tempo de uso, apresenta defeito decorrente da falta de reparos. III – Pleiteando a autora, além da rescisão contratual, a indenização por danos materiais e morais, incumbe-lhe a prova da existência do vício oculto, o que não ocorreu no caso em estudo.” (TJ-MS - AC: 08335998320208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

“
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO NO CÂMBIO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ FORTUNATO VEÍCULOS.
Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na compra deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou, que eram previsíveis.” (TJ-SP - AC: 10372604820208260114 SP 1037260-48.2020.8.26.0114, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 08/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

“
APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CABÍVEIS.
I - Ônus da Prova. Ausência de Comprovação dos Fatos Constitutivos do Direito do Autor. À luz do art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor provar a existência de vício oculto na coisa, bem como a relação causal com o defeito apresentado no bem. No caso, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício oculto no motor do veículo a ensejar a reparação perseguida. II - Vício redibitório não comprovado. Vício redibitório ocorre quando há defeito oculto na coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor ( CC, arts. 441). Não comprovados os vícios ocultos no veículo usado adquirido, especialmente levando-se em conta que defeitos de motor se presumem pelo desgaste natural e podem ser averiguados em inspeção prévia do estado do bem, impõe-se a confirmação de improcedência do pleito de condenação do apelado em danos materiais e morais. Apelação cível conhecida e improvida.” (TJGO, AC 011295120.2014.8.09.0001, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, Abadiânia Vara Cível, julgado em 15/06/2021, DJe de 15/06/2021)

Diante dessa realidade, não há razão para falar em responsabilidade das rés pela rescisão do contrato. Não há ilícito algum a identificar, impondo a reforma da sentença que condenou em reparação a danos morais.

No tocante ao pedido de lucros cessantes, os valores pleiteados referem-se à renda que o autor deixou de obter com a locação do veículo a terceiros.

No entanto, essa expectativa de lucro não está amparada por documentação suficiente que comprove de forma objetiva o contrato de locação, a regularidade da atividade e os efetivos prejuízos suportados.

A indenização por lucros cessantes é devida desde que demonstrado de forma cabal o prejuízo e seu nexo com o ato ilícito, o que não se verificou no presente caso.

Quanto ao pedido de danos morais, a mera existência de defeito no bem, especialmente quando são realizadas tentativas de reparo, não configura por si só lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Ausente conduta abusiva, dolosa ou desrespeitosa por parte das fornecedoras, o desconforto experimentado, embora compreensível, não se reveste de gravidade suficiente para justificar a indenização pleiteada.

Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro de valores pagos por consertos particulares, o CDC autoriza tal restituição apenas quando verificada cobrança indevida.

No caso concreto, não houve cobrança pelas rés, mas sim decisão unilateral do consumidor em arcar com determinados reparos, sem que tenha sido comprovada má-fé dos fornecedores ou negativa de garantia de forma abusiva.

Portanto, com base nessas premissas, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/08/2025